Tribunal: TJDFT
Processo: 0002873-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0002873-53.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Embargante(s): SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED Embargado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Chama-se o feito à ordem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que há petitório da Defesa Técnica do réu Saleem Mohammed Mohammed Mohammed, requerendo, em suma, a suspensão do julgamento dos embargos declaratórios opostos pelo réu em desfavor do Acórdão no 1361509, proferido por essa eg. Turma Criminal, até o julgamento de Habeas Corpus no 0715234-43.2022.8.07.0000, distribuído a esta relatoria. Todavia, em consulta ao sistema processual deste eg. Tribunal de Justiça, constata-se que o referido Writ não foi admitido, tendo transitado em julgado para o paciente Saleem Mohammed Mohammed Mohammed em 27/05/2022, conforme demonstra a certidão de ID 35763918, pág. 01, dos autos no 0715234-43.2022.8.07.0000. Assim, mostra-se prejudicado o referido pleito defensivo. Outrossim, requerem os causídicos do réu a declaração do “trânsito em julgado definitivo quanto ao prosseguimento do feito” em relação aos corréus. Ora, diante do vindouro julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo embargante, que pode ter efeitos infringentes, sobretudo em relação aos demais réus, indefere-se o pedido, devendo-se aguardar o julgamento do presente recurso. Em relação ao pleito para que seja “designada sessão por videoconferência para manifestação oral a ser prestada pela defesa dos interesses do réu SALEEM MOHAMMED MOHAMMED”, a solicitação será analisada em momento oportuno. Assim sendo, estando o pedido dos patronos prejudicado, determina-se à Secretaria da eg. Turma Criminal que faça as comunicações de praxe a respeito da decisão, publicando-a. Após, retornem os autos conclusos para análise de admissibilidade e mérito do recurso de Embargos de Declaração oposto por Saleem Mohammed Mohammed Mohammed. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator